Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700951-58.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILMAR LUIZ DO NASCIMENTO RECORRIDO: ARAGUAIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça. O recorrente pede a concessão de tutela de urgência para determinar ao DETRAN/DF que efetue o bloqueio do veículo objeto da demanda, a exclusão de seu nome do sistema e a transferência dos pontos relativos às multas para o nome do atual proprietário. Requer, também, que seja determinado ao requerido FRANCISCO LUCAS SOUSA FREITAS que transfira/regularize os dados cadastrais do veículo imediatamente, sob pena de multa. Decido. A tutela de urgência antecipada será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Na hipótese, não se vislumbram os requisitos autorizadores da tutela pleiteada. O recorrente informa que atualmente consta no sistema do Detran/DF que o veículo é de propriedade de FRANCISCO LUCAS SOUSA FREITAS , terceira pessoa alheia à demanda. Tal fato, por si só, demonstra a ausência do perigo de dano e a probabilidade do direito. Assim, ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f